Tribunal: TJDFT
Processo: 0731966-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731966-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: VITOR FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator